Tribunal: TJSP
Processo: 0006806-23.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006806-23.2020.8.26.0496, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante
GABRIEL FERNANDO ZAMBELLI JACOMINO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ajuizado em prol de Gabriel Fernando Zambelli,
mantendo-se por seus fundamentos, a r. decisão monocrática. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006806-23.2020.8.26.0496 -Voto no 44.407
2
Agravo em Execução no 0006806-23.2020.8.26.0496
Comarca de Jaboticabal
MMo Juiz: Doutor José Roberto Bernardi Liberal
Agravante: Gabriel Fernando Zambelli
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.407
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PLEITO DE
CONCESSÃO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL AO AGRAVANTE.
CASO EM QUE FOI JULGADO PREJUDICADO
O
PEDIDO
FEITO
EM
FAVOR
DO
CONDENADO,
POR
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS
À
SUA
INSTRUÇÃO, O QUE IMPOSSIBILITA SUA
ANÁLISE, POR SE TRATAR DE RECURSO QUE
ENSEJA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em prol
de Gabriel Fernando Zambelli, contra a decisão do MMo Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Jaboticabal, pela qual
foi indeferido pleito de concessão de livramento condicional ao
condenado (fls. 35/37).
Alega a Defensoria que a decisão monocrática merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006806-23.2020.8.26.0496 -Voto no 44.407
3
reforma, argumentando que o agravante já descontou fração superior a
77% da pena que lhe foi imposta, e ostenta boa conduta carcerária,
preenchendo, portanto, todos os requisitos para que seja agraciado com o
livramento condicional, para o qual não se exige prévia permanência em
regime intermediário, nos termos do artigo 83, do Código Penal,
trazendo à colação julgados sobre o tema (fls. 02/06).
O doutor Promotor de Justiça, em contraminuta
pretende seja o recurso julgado prejudicado pela perda do objeto, já que
o agravante foi progredido ao regime aberto (fls. 19/20).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 21).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Eder do Lago Mendes Ferreira, igualmente se
pronunciou pelo não conhecimento do agravo defensivo, dada a pela
perda do seu objeto (fls. 28/30).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, o presente recurso não pode prosperar.
Do teor da minuta recursal verifica-se que a Defensoria,
através do presente recurso, busca a concessão de livramento
condicional.
E assim, de rigor fossem juntadas aos presentes autos cópias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006806-23.2020.8.26.0496 -Voto no 44.407
4
do boletim informativo do condenado, já que para verificação do quanto
alegado no recurso, não se mostra suficiente apenas a decisão atacada,
de fls. 13/16, posto que tal se trata de peça indispensável à análise do
pedido recursal, daí não ser possível se proceder a tanto.
Portanto, diante da ausência de prova pré-constituída a
demonstrar os fatos alegados pela Defesa, impossível acolher-se o pleito,
não havendo que se paralisar a marcha processual para providências, por
parte desta Relatoria, de produção de provas de interesse e ao encargo de
parte, no caso, o agravante.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em prol
de Gabriel Fernando Zambelli, mantendo-se por seus fundamentos, a
r. decisão monocrática.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR